Tribunal: TJSP
Processo: 2341694-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere substituição de penhora de ativos financeiros por bens móveis. Inconformismo do executado. Desacolhimento. Tramitação conjunta dos agravos via sistema EPROC no 4002884-60.2025.8.26.0000 e via sistema SAJ no 2268577-41.2025.8.26.0000. Bens ofertados que detêm pouca liquidez. Rejeição expressa do exequente. Dinheiro que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indefere substituição de penhora de ativos financeiros por bens móveis. Inconformismo do executado. Desacolhimento. Tramitação conjunta dos agravos via sistema EPROC no 4002884-60.2025.8.26.0000 e via sistema SAJ no 2268577-41.2025.8.26.0000. Bens ofertados que detêm pouca liquidez. Rejeição expressa do exequente. Dinheiro que detém preferência sobre outros bens penhoráveis. Inteligência do art. 835, I do Código de Processo Civil. Execução que se processa no interesse do credor. Inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.